Tribunal: TJMT
Processo: 1011940-35.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1011940-35.2018.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 75728467):
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO DA MULTA APLICADA – REPETIÇÃO - RETRATAÇÃO – IMPOSSIBIILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1.Deve ser desprovido o agravo interno, quando as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada, tendo havido tão somente um inconformismo com o resultado que lhe foi negativo.
2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.
3. Agravo interno desprovido.” (N.U 1011940-35.2018.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP, Julgado em 20/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 112298975.
A parte recorrente aduz ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, ao fundamento de que há omissão em relação à “(...) clara inexistência de qualquer descumprimento do TAC, bem como reafirmar que a medição realizada pelo PROCON não se encontrava correta”.
Sustenta também violação ao artigo 8o, do CPC, em decorrência da não observância da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa.
Recurso tempestivo (id. 120140494) e preparado (id. 119923466).
Contrarrazões em id. 120501496.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 489, 1.022, II, do CPC. Não ocorrência.
Defende o recorrente a ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, ao argumento de que em sede de embargos de declaração não houve manifestação quanto à ausência de descumprimento do acórdão.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se de forma expressa e sucinta em relação à questão, senão vejamos:
“(...)
No caso em apreço, verifica-se que o magistrado majorou a multa, porque de acordo com a fiscalização realizada aportada aos autos, houve reiterado descumprimento da obrigação pela instituição bancária.
Ademais, a multa diária foi arbitrada em R$ 2.000,00, se mostra adequada e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual não há falar em sua redução ou exclusão, notadamente, pelo seu comportamento reiterado em desobedecer decisão judicial, como bem consignei na decisão hostilizada, que passo a transcrever, in verbis:.
[...]O recurso não comporta o provimento almejado. Isso porque, em detida análise verifica-se que o magistrado majorou a multa, porque de acordo com a fiscalização realizada aportada aos autos, houve reiterado descumprimento da obrigação pela instituição bancária. Assim, escorreita a decisão que majorou a astreinte em R$ 2.000,00, por dia.
Salienta-se que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional e, além disso, guardar correspondência com a obrigação principal. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 802.247/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 04/04/2016).
In casu, observa-se que a multa diária foi arbitrada em R$ 2.000,00 valor adequado e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual não há falar em sua redução ou exclusão, notadamente, por seu comportamento reiterado.
(...)
Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.” (id. 96379957)
Como se vê, o acórdão enfrentou o núcleo central da matéria discutida e, ainda, fundamentou de maneira clara e suficiente as razões adotadas para o deslinde da controvérsia.
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, eis que se trata apenas de mero inconformismo da recorrente e sua insistência nestas controvérsias, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 8o, do CPC se sustenta na assertiva de que a multa fixada para o caso de descumprimento se afigura desarrazoada e desproporcional.
O órgão fracionário deste Sodalício manifestou-se quanto a esta controvérsia nos seguintes termos:
“(...)
No caso em apreço, verifica-se que o magistrado majorou a multa, porque de acordo com a fiscalização realizada aportada aos autos, houve reiterado descumprimento da obrigação pela instituição bancária.
Ademais, a multa diária foi arbitrada em R$ 2.000,00, se mostra adequada e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual não há falar em sua redução ou exclusão, notadamente, pelo seu comportamento reiterado em desobedecer decisão judicial, como bem consignei na decisão hostilizada, que passo a transcrever, in verbis:.
[...]O recurso não comporta o provimento almejado. Isso porque, em detida análise verifica-se que o magistrado majorou a multa, porque de acordo com a fiscalização realizada aportada aos autos, houve reiterado descumprimento da obrigação pela instituição bancária. Assim, escorreita a decisão que majorou a astreinte em R$ 2.000,00, por dia.
Salienta-se que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional e, além disso, guardar correspondência com a obrigação principal. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 802.247/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 04/04/2016).
In casu, observa-se que a multa diária foi arbitrada em R$ 2.000,00 valor adequado e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual não há falar em sua redução ou exclusão, notadamente, por seu comportamento reiterado.
(...)
Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.” (id. 96379957)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, e infirmar os fundamentos utilizados para o afastamento da multa diária é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENALIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em violação do art. 1.022, I e II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada de que "a determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a" (STJ, REsp 1.685.400/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017).
3. No caso, tendo a Corte de origem, órgão judicial soberano na análise da matéria fática, concluído por afastar as astreintes, por entender que não ficou demonstrada a existência de "notícia de atual descumprimento de liminar", a revisão do julgado esbarra no óbice fundado na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1323768/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça